Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. ULTRA-ATIVIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora sobre bem de família.
2. Deve ser acolhida a tese da ultra-atividade da regra da impenhorabilidade do bem de família após o falecimento da executada quando o imóvel ainda serve à manutenção do mínimo existencial do núcleo familiar, que é o destinatário final da proteção legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.